Tribunal: TJSP
Processo: 1006671-34.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Autor que afirma ter sido vítima de um golpe aplicado por terceiro que estava cadastrado na plataforma da ré Uber como locadora de veículos parceira.
O conjunto probatório denota que a plataforma da ré funcionou como classificados de locadoras de veículos, ou seja, o autor viu o anúncio de diversas locadoras, escolheu uma

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Autor que afirma ter sido vítima de um golpe aplicado por terceiro que estava cadastrado na plataforma da ré Uber como locadora de veículos parceira.
O conjunto probatório denota que a plataforma da ré funcionou como classificados de locadoras de veículos, ou seja, o autor viu o anúncio de diversas locadoras, escolheu uma e passou a negociar a locação de um veículo para trabalhar como motorista por meio do aplicativo WhatsApp, sem qualquer controle, intervenção ou mediação da ré.
Além disso, ficou caracterizada a falta de cautela e de diligência mínimas exigidas durante a negociação, já que o autor fez um depósito em dinheiro na conta de um terceiro, sem ver o veículo e sem qualquer formalização do contrato de locação que pensava estar celebrando. Diante de tais circunstâncias, não há fundamento para responsabilizar a ré pelos fatos narrados nos autos. Precedentes do C. STJ.
Recurso improvido.